Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-62.2014.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000264-62.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELAINE DE MORAES SOUZA - CPF: 018.979.671-52 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), GONCALO MARQUES DO AMARAL - CPF: 065.236.251-68 (APELANTE), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Vícios Construtivos. Indenização Por Danos Morais. Redução Do
Quantum
.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel do programa “Minha Casa, Minha Vida” contra construtor, em razão de vícios construtivos que inviabilizaram o uso do bem
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a responsabilidade do construtor pelos vícios construtivos; (
ii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
4. A responsabilidade do construtor é objetiva, nos termos dos
arts
. 618 do Código Civil e 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante dos vícios de construção que inviabilizaram a fruição do imóvel.

4
. O laudo pericial constatou que os defeitos decorreram de falhas na execução da obra, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a entrega das chaves e a perícia.

5
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) revela-se excessivo frente às circunstâncias do caso e ao valor do negócio jurídico, sendo
adequado reduzir para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "
A construtora responde pelos vícios de construção que inviabilizam o uso do imóvel, sendo devida indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 618; CDC,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.846/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0000264-62
.20
14
.8.11.00
28

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Gonçalo Marques do Amaral
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Açã
o
de
Rescisão Contratual cumulada com
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Roselaine de Moraes Souza
.

A Juíza singular
r
econheceu a perda do objeto quanto ao pedido de rescisão contratual, considerando que a
credora hipotecária
retomou o imóvel dada a inadimplência no financiamento
.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais à míngua de prova
dos bens supostamente danificados pelos defeitos da construção
, em especial porque a Apelada não residiu no imóvel
.

Acolheu o pedido indenizatório por danos morais por impossibilidade de usufruir do imóvel
,
sobretudo
porque
o sonho da casa própria foi
obstado por culpa do Apelante.
Fixou

o valor de
R$
50.000,00
(cinquenta mil reais)
, corrigido desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês de
sde a data provável do evento danoso (16/02/2012)
.

Ao final,
reconhec
eu
sucumbência recíproca, c
ujos
honorários advocatícios
foram
fixados em 10% do valor da condenação
; contudo, suspendeu a exigibilidade em face da Apelada por ser
benefici
ária d
a justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alegou que
é o responsável pela construção do Residencial
Nathália
, com 40 (quarenta) unidades habitacionais, cujo empreendimento foi 100% financiado
pela Caixa Econômica Federal
em razão
do
programa de Governo “Minha Casa, Minha
Vida
”
.

Alegou que a Apelada adquiriu uma unidade pel
o valor de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais)
,
a qual foi dad
a
em garantia fiduciária à Caixa Econômica Federal
,
e não conseguiu adimplir a
s parcelas
em virtude da
queda
d
o seu rendimento mensal
.

Arguiu que a verdadeira motivação
do pedido de rescisão do contrato
foi
a incapacidade de pagar o financiamento e, na
tentativa de se desvencilhar das obrigações contratuais,
alegou defeitos na obra
, mesmo sem ter se imitido na posse, pois o imóvel ficou abandonado
.

Pleite
ou
a anulação da perícia judicial, uma vez que foi realizada
0
7
(sete)
anos
após
conclusão d
a obra, portanto
,
fora do prazo legal de garantia, que
era de

0
5
(cinco)
anos
(
artigo 618
, CC), e que a
própria Caixa Econômica Federal
vistoriou e aprovou a construção
,
homologando
a sua regularidade.

Argument
ou
que a jurisprudência é pacífica no sentido de que vícios construtivos não geram, por si só, dano moral presumido, exigindo-se prova de circunstâncias excepcionais que afetem de forma relevante a dignidade ou personalidade do adquirente
, o que não ficou evidenciado no caso. Em pedido alternativo, requereu a redução do valor da indenização.

Contrarrazões no ID
282900090.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roselaine de Moraes Souza

ajuizou
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
Gonçalo Marques do Amaral

e, inicialmente, da
Caixa Econômica Federal
, ao argumento de que
, em 28/12/2011, celebrou o Contrato de Compra e Venda de uma unidade habitacional
(Lote 03, quadra 0
4)
,
com garantia de alienação fiduciária,
localizada no Residencial Nathália,
pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

A Apelada
informou
que
pagou
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
à
vista com saldo de FGTS, e financiou o restante de R$ 54.
000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
em 30 (trinta) anos
, com recursos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Apesar de ter recebido as chaves em
28/02/2012
, não conseguiu imitir
-se
na posse do imóvel

em razão da
impossibilidade de ligação da rede elétrica
e
infiltrações
.
Acrescentou que as
chaves
foram retidas pelo Apelante
em 16/04/2012,

só devolvidas após
reclamação no Procon
.

Relatou ter procurado o construtor – Apelante – para promover os reparos e
,
apesar de terem sido feitos alguns reparos superficiais, o imóvel continuou inabitável.

Requereu, ao final, a rescisão do contrato de compra e venda,
além da indenização por danos materiais e
morais em
virtude da frustração
pela perda da chance de ter a casa própria.

Para instruir a demanda, j
untou imagens
datadas de
25/06/2012 (ID 282901401 – pág. 101/
115)
.

Inicialmente,
o
processo foi distribuído à Justiça Federal
em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

O Apelante apresentou contestação (ID 282901404 – pág. 103/
125
)
na qual a
legou que os
vícios indicados na
inicial fora
m
reparados em janeiro/2012, e que as fotografias são aleatórias, sem data correta.
Acrescentou, ainda, que a verdadeira motivação do
pedido de rescisão contratual
reside na dificuldade financeira enfrentada pela
Autora
, que comprometeu sua capacidade de
adimplir o financiamento
contratado.

Logo em seguida, foi prolatada sentença, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.
Em vista disso, o feito foi
encaminhado à Justiça Comum
.

Ratificados os atos da Justiça Federal, deliberou-se pela realização da prova pericial
para apurar eventuais vícios
e/ou defeitos no imóvel
,
realizada em
18/07/2018
, consoante
laudo anexado no
ID
s
282901421
e
282901422)
.

No ID 282
900062 consta o Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Federal de aprovação da unidade residencial adquirida pela Apelada,
com o atestado de habitabilidade
em 20/12/2011
, isto é, 08 (oito) dias antes da assinatura do contrato (28/12/2011)
.

Em 06/11/2017,
foi juntada
informação de que a Caixa Econômica Federal
consolidou a propriedade do imóvel no seu patrimônio ante o inadimplemento d
as parcelas financiadas.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A Juíza sentenciante r
econheceu a perda do objeto quanto ao pedido de rescisão contratual, considerando que a
credora hipotecária
retomou o imóvel.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais à míngua de prova dos bens supostamente danificados pelos defeitos da construção, em especial porque a
Apelada sequer residiu no imóvel
, mas a
colheu o pedido indenizatório por danos morais
.

Inconformado, o construtor recorreu e questiona o resultado do laudo pericial ao argumento de que a perícia foi realizada
em julho/2018, ou seja,
muitos
anos depois da entrega das chaves
(dezembro/2011)
, e o imóvel ficou abandonado todo esse tempo, o que pode ter comprometido a estrutura
da construção
.

No mais, defende que
a verdadeira causa do pedido de rescisão do contrato não foram defeitos na obra, e sim a incapacidade financeira de a adquirente adimplir as parcelas do financiamento, em razão da queda na renda mensal.

Em síntese, o
inconformismo do
A
pelante recai, essencialmente, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sobre o montante fixado, que reputa excessivo e desproporcional.

Pois bem.
A responsabilidade do Apelante, na qualidade de construtor da unidade residencial, é incontroversa.
Isto é,
o
A
pelante
responde pelos vícios da obra
do Residencial Nathália, conjunto habitacional onde está localizada a unidade adquirida pela
Apelada
.

Portanto, sobre
o Apelante
incidem as disposições do artigo 618 do Código Civil, que estabelece:

Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o construtor responde, durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho realizado, assim em razão dos materiais, como do solo
.

Igualmente aplicável é o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 12 e 14, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e produtos por defeitos de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.

No caso concreto, o laudo pericial é contundente ao apontar que os problemas apresentados na unidade são decorrentes, em sua maior parte, de falhas na execução da obra, ausência de impermeabilização, defeitos no telhado, fissuras e infiltrações estruturais, que inviabilizaram a fruição do bem pela
adquirente
.

Importante destacar que, segundo o
expert
, e
mbora o imóvel tenha permanecido fechado por anos, ficou claro que isso
não
foi a causa preponderante dos defeitos identificados
, o que significa que pouco importa se o laudo foi confeccionado 06 (seis), e não 07 (sete), anos depois da entrega das chaves
.

Portanto,
sem sombra de dúvidas,
há nexo causal claro entre a conduta do
A
pelante, na qualidade de construtor, e os
danos suportados
pela

Apelada
,
de maneira está
configurado o dever de indenizar
, sobretudo porque o caso não se enquadra como mero dissabor comum da vida cotidiana
.

Registro que a causa apontada pelo Apelante – dificuldade financeira em pagar o financiamento – não foi
comprova
d
a
com
o
o verdadeiro motivo para pedir a rescisão do contrato e a reparação pelo dano extrapatrimonial.
O que é fato incontroverso é que a Apelada perdeu a oportunidade de imitir-se na posse do sonhado imóvel próprio porque, desde o recebimento das chaves, mostrou-se inabitável.

A jurisprudência é
pacífic
a
ao reconhecer que vícios construtivos que comprometam a finalidade essencial do imóvel — no caso, a moradia — extrapolam o mero aborrecimento, atinge a dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NA REPARAÇÃO DOS
DANOS.
INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA RÉ.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE SE CONSUBSTANCIAM COMO DE CAUSA INTERNA E QUE SÃO DE
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
. PERÍCIA REALIZADA NO IMÓVEL CONSTATANDO A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR A
PERÍCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DA RÉ DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS
SUPORTADOS.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. (VENCIDO O RELATOR). EVIDENTE AFLIÇÃO E ABALO
EMOCIONAL.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO FORAM SANADOS AO LONGO DE CINCO ANOS APESAR DA CONSTATAÇÃO DOS PROBLEMAS, RECLAMAÇÕES E REPAROS SEM SOLUÇÃO EFETIVA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA ADEQUADA À REALIDADE E LEVA EM CONTA A GRAVIDADE DA OFENSA E OBSERVA A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE QUE INCIDAM A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(TJPR - 8a C. Cível - 0014882-
50.2017.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco
Antonio

Antoniassi
- J. 28 .05.2020)

(
TJ-PR - APL: 00148825020178160001 PR 0014882-50.2017.8.16.0001
(Acórdão), Relator.: Desembargador Marco
Antonio

Antoniassi
,
data de julgamento: 28/05/2020, 8a câmara cível, data de publicação: 04/06/2020)
.

Repito:
a
adquirente Apelada
não pôde usufruir do imóvel adquirido, foi obrigada a permanecer em imóvel alugado
e, com isso,
experimento
u
significativa frustração, angústia e insegurança, sobretudo por se tratar de bem essencial à concretização do projeto de vida e moradia própria.
Logo, confirmo a sentença neste capítulo.

A despeito disso, entendo que o
montante fixado na sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), embora busque atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, reparação e função pedagógica, revela-se excessivo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente considerando o valor do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que:

O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.846/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
22/06/2021)

Diante desse cenário, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o abalo moral sofrido pela parte autora, sem representar enriquecimento sem causa, além de atender à finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
para reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

O valor da indenização deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da sentença (Verbete 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, contados da
citação, uma vez que a reparação decorre de relação contratual
.

Mantenho a sucumbência recíproca
e, também
, as condições de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à
Apelada
.
Deixo de fixar honorários recursais por não ser cabível em caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025